Tribunal: TJSP
Processo: 1005372-76.2016.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. Competência Recursal. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Servidão administrativa. Energia Elétrica. Matéria reservada preferencialmente às Câmaras compreendidas entre a 1a e 13a de Direito Público. Inteligência da Resolução 623/2013. Competência da Seção de Direito Público. Remessa determinada.
Recurso não conhecido.